Tribunal: STF
Processo: ARE 1357112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5º da Lei nº.14.937/2003. 2. Atendidos os requisitos 4 delineados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º , §§ 5º e 6º, da Lei 6.830180, indicando a CDA todos os elementos necessários à identificação do débito, incabível a reforma da sentença que rejeita a tese quanto à alegada nulidade do titulo.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    Aduz a ausência de previsão legal para a cobrança de IPVA do credor fiduciário.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O Estado de Minas Gerais, publicou a Lei nº 14.937 de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o IPVA no Estado de Minas Gerais: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Passando ao pagamento do tributo, a Lei estabelece em seu artigo 5º a responsabilidade solidária entre o devedor fiduciário e proprietário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores, in verbis: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Consoante o caput do artigo 1.361 do Código Civil considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. 



    Por isso, apesar de não negar a vigência ao artigo 110 do CTN, 1 que diz que os conceitos de direito privado utilizados para outorgar competência tributária não podem ser alterados pela lei, firmando a necessidade de incidência dos tributos apenas quando verificada a propriedade, observa-se que neste caso específico, não há como reconhecer que existe meramente a posse indireta dos bens. 



    Isso porque, como dito, em se tratando de alienação fiduciária, o bem permanece na propriedade das instituições financeiras até o cumprimento integral da obrigação. 



    Assim, mesmo que o devedor fiduciário tenha a posse direta do objeto em questão, não pode ser reconhecido como proprietário único, razão pela qual responde solidariamente com o recorrente quando o assunto é a propriedade do veículo. 



    Com efeito, considerando, ainda, que o artigo 4º da legislação mencionada determina ser o contribuinte do IPVA, o proprietário de veículo automotor e, que até o cumprimento integral daquilo que foi pactuado, a propriedade do veículo é da instituição recorrente, não merece acolhida a insurgência recursal deduzida sob esse prisma. 



    A despeito do dispositivo contido no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que prevê a solidariedade das pessoas expressamente designadas em lei para pagamento do tributo, importa anotar a sua observância, eis que a Lei n°. 14.937103, em seu artigo 5º, dispõe claramente sobre responsabilidade do proprietário do veículo, que no caso é o credor fiduciário, como dito. 



    E nem se fale em princípio da capacidade contributiva, porque como dito, até o cumprimento da dívida, o veículo se incorpora ao patrimônio das instituições financeiras, e não do devedor fiduciário. 



    Ademais, o artigo 128 do CTN preceitua: (...)



    …...................................................................................................



    Destarte, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário, consoante o artigo 5º da Lei nº 14.93712003. 



    No que pertine a nulidade da CDA, melhor sorte não assiste ao apelante. Não se olvida que a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º , §§ 5º e 6º, da Lei 6.830180. 



    Assim, atendidos os requisitos delineados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §§ 5º e 6º , da Lei 6.830180, indicando a CDA todos os elementos necessários à identificação do débito, incabível a reforma da sentença que rejeita a tese quanto à alegada nulidade do título. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil, do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



1.     Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



2.     



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos. 



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator